Tribunal: TCU
Processo: 018.105/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9619/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal de Thiara Casassi e Eduarda Tomasio dos Santos, e considerar prejudicado por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal dos demais interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.105/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andriely da Silva Pinheiro (XXX.254.002-XX); Bruno Formigosa da Costa (XXX.813.722-XX); Claudio Emanoel Morasi de Sousa (XXX.865.712-XX); Eduarda Tomasio dos Santos (XXX.160.632-XX); Ilaene Aquino de Sousa (XXX.928.142-XX); Julia do Nascimento Oliveira (XXX.208.262-XX); Marcel Santos Alves (XXX.977.792-XX); Suzilane Nascimento Siqueira (XXX.764.652-XX); Thiara Casassi (XXX.265.932-XX); Valdeane Santana do Rosario (XXX.508.952-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.